Tribunal: TJPA
Processo: 0029617-38.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. INCOMPETÃNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÃZO QUE NÃO DEIXAM DÃVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME. REDUÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. PROCEDÃNCIA. OCORRÃNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÃÃO DO VETOR DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO DELITO E NA ESCOLHA DO QUANTUM DE REDUÃÃO DA PENA PELA INCIDÃNCIA DO Â§4Âº DO ART. 33 DA LEI NÂº 11.343/2006 POIS O JUÃZO SENTENCIANTE SE UTILIZOU DA VARIEDADE E QUANTIDADE DE SUBSTÃNCIA APREENDIDA NA VALORAÃÃO DE AMBOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Esta Turma nÃ£o dispÃμe de competÃªncia para apreciar o pedido do recorrente de aguardar o julgamento do apelo em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta Corte.2. A prova testemunhal colhida em juÃzo nÃ£o deixa dÃºvidas que o recorrente trazia consigo em uma bolsa substÃ¢ncia entorpecente, motivo pelo qual nÃ£o pode ser acolhido o pedido de absolviÃ§Ã£o.3. O Ãºnico vetor judicial que militou contra o recorrente foram as circunstÃ¢ncias do delito, em face da variedade e quantidade da droga apreendida (fls. 64), motivo pelo qual a pena base foi fixada em 06 (seis) anos. Todavia, o mesmo fundamento foi utilizado na incidÃªncia da causa de reduÃ§Ã£o da pena do Â§4Âº do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006 em 1/6 (um sexto). Desse modo, hÃ¡ de se reconhecer o bis in idem na dosimetria da pena. Precedente do STF.4. Corrigido o equÃvoco, o apelante fica condenado Ã s penas de 04 (quatro) anos de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime aberto, substituÃda por prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os Ã comunidade e limitaÃ§Ã£o de final de semana, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0029617-38.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PLEITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU O CRIME. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E NA ESCOLHA DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 POIS O JUÍZO SENTENCIANTE SE UTILIZOU DA VARIEDADE E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA NA VALORAÇÃO DE AMBOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido do recorrente de aguardar o julgamento do apelo em liberdade,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte.
2.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas que o recorrente trazia consigo em uma bolsa substância entorpecente, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.
3.

O único vetor judicial que militou contra o recorrente foram as circunstâncias do delito, em face da variedade e quantidade da droga apreendida (fls. 64), motivo pelo qual a pena base foi fixada em 06 (seis) anos. Todavia, o mesmo fundamento foi utilizado na incidência da causa de redução da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em 1/6 (um sexto). Desse modo, há de se reconhecer o
bis in idem
na dosimetria da pena. Precedente do STF.
4.

Corrigido o equívoco, o apelante fica condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por a prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante, inicialmente, pleiteia o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, uma vez que o juízo a quo não demonstrou, de forma inequívoca, os motivos pelos quais manteve a custódia cautelar na sentença.

No mérito, o recorrente sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual estão eivadas de contradições, sendo inservíveis para manter o édito condenatório.

Alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e que houve
bis in idem
na aplicação das reprimendas, pois a natureza e a quantidade da droga apreendida serviu de fundamento tanto para valorar de forma negativa o vetor referente às circunstâncias do delito como para a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo.

Pede o provimento do recurso a fim de aguardar o julgamento do recurso em liberdade e ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo, uma vez que entendeu que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e apena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/12/2019, nesta Capital, na rua Sumaúma, Bairro da Pratinha, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda pela via pública quando se deparou com uma motocicleta onde estavam o apelante e mais 02 (duas) pessoas em atitude suspeita. Por isso, a guarnição iniciou uma perseguição contra os mesmos, ocasião em que um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Ato contínuo, o apelante caiu do veículo e, no momento em que foi abordado, travou luta corporal com um dos policiais militares, sendo contido com um disparo de arma de fogo que atingiu sua perna esquerda e, durante a revista realizada em seus pertences, foram encontradas 30 (trinta) petecas de cocaína e 04 (quatro) pequenos tabletes de maconha.

DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

O apelante, inicialmente, pleiteia o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, uma vez que o juízo a quo não demonstrou, de forma inequívoca, os motivos pelos quais manteve a custódia cautelar na sentença.

Ocorre que esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido, uma vez que o constrangimento ilegal à liberdade do apelante está sendo atribuído a juiz de direito, ex vi do art. 30, inc. I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno desta Corte.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual estão eivadas de contradições, sendo inservíveis para manter o édito condenatório.

A testemunha Natália Santos do Nascimento, arrolada pela defesa, disse que encontrou o recorrente em um bar denominado Ibiza e permaneceu em sua companhia até meia noite e que este não estava com nenhuma bolsa (depoimento gravado em mídia de fls. 44).

Por sua vez, a testemunha Sérgio Ramon Carvalho de Castro, também arrolada pela defesa, disse que o acusado, no momento do crime, não estava portando bolsa e que não houve luta corporal entre este e o policial que o prendeu (depoimento gravado em mídia às fls. 34).

Por outro lado, as testemunhas Humberto Augusto Cardoso Matos e Marcelo do Carmo Nogueira de Souza, policiais militares que prenderam o apelante (depoimentos gravados em mídia de fls. 34), afirmaram que o acusado estava em uma motocicleta com mais dois indivíduos não identificados e um destes efetuou disparos contra a viatura e que o apelante comanda o tráfico na área em que ocorreu sua prisão.

De igual forma, Humberto Augusto Cardoso Matos e Dergilson Araújo da Ressureição (depoimento gravado na mídia de fls. 44), disseram que, após o recorrente cair da motocicleta e travar luta corporal com o policial militar Marcelo do Carmo Nogueira de Souza, encontraram uma bolsa com o apelante, que continha maconha e petecas de cocaína.

Portanto, ao contrário do que defende o recorrente, as provas não deixam dúvidas que o recorrente praticou o delito, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e que houve
bis in idem
na aplicação das reprimendas, pois a natureza e a quantidade da droga apreendida serviu de fundamento tanto para valorar de forma negativa o vetor referente às circunstâncias do delito como para a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em grau mínimo.

Com efeito, o único vetor judicial que militou contra o recorrente foram as circunstâncias do delito, em face da variedade e quantidade da droga apreendida (fls. 64), motivo pelo qual a pena base foi fixada em 06 (seis) anos.

Todavia, o mesmo fundamento foi utilizado na incidência da causa de redução da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em 1/6 (um sexto). Desse modo, há de se reconhecer o
bis in idem
na dosimetria da pena.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STF:
Ementa: Penal. Habeas Corpus originário. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Natureza e quantidade da droga. Indevido Bis in idem. Precedente do Plenário do STF. Ordem parcialmente concedida.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, por maioria de votos, consolidou o entendimento de que ¿configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)¿.
2. Situação concreta em que a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas tanto na primeira fase quanto na terceira fase da dosimetria da pena. Em contrariedade, portanto, à orientação fixada pelo Plenário do STF.
3. Ordem concedida, em parte, apenas para que as instâncias de origem refaçam a dosimetria da pena, afastado o indevido bis in idem, observada a jurisprudência do Plenário do STF. (HC 141420, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

Por isso, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição prevista no §4º da Lei nº 11.343/2006, as pensão ficam reduzidas em 1/6 (um sexto), sob os mesmos fundamentos descritos na sentença, equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo as reprimendas em 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva porque não existem causas de aumento de pena.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade fica substituída por duas reprimendas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por a prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator